Tribunal: STF
Processo: Rcl 52173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 837.311-RG/PI. (TEMA RG Nº 784). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO: NÃO CONFIGURADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por André de Lima Ramires Almeida, em face de acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0806649-95.2018.4.05.8000, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do RE nº 837.311-RG/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra o reclamante que o E. Tribunal reclamado negou-lhe o direito subjetivo à nomeação para o cargo de Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na Gerência Executiva em Maceió/AL, para o qual foi aprovado em concurso público fora do número de vagas, ao fundamento de que o candidato do cadastro de reserva possui mera expectativa de direito.



3.     Ressalta a aplicação equivocada do Tema RG nº 784, extraído do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311-RG/PI, uma vez desconsiderado o surgimento de novas vagas, durante o prazo do concurso, decorrentes de demissões, exonerações, vacância por posse em outro cargo inacumulável e aposentadoria. Inclusive, menciona o indeferimento, sem motivação expressa, do pedido feito pelo INSS ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a autorização de aditivo de 50% (cinquenta por cento) dos cargos ofertados inicialmente, em razão de urgente necessidade de provimento dos cargos vagos. Destaca a existência de dotação orçamentária e financeira e a ocorrência de preterição imotivada por parte da Administração Pública.



4.     Requer a concessão de liminar, para suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, a fim de que prevaleça a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal firmada no item III do Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



6.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



7.     No caso em tela, a alegação é a de que o E. Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral, especificamente, o comando existente no número III do item 7. Eis o teor da ementa relativa ao julgamento do RE nº 837.311-RG/PI:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 



         i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 



         ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



          iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; alguns grifos acrescidos)



8.     Ademais, observo que o E. Tribunal reclamado proferiu juízo negativo de retratação, nos termos do voto do relator, e manteve entendimento anterior no sentido de que não configurada, na espécie, preterição arbitrária e imotivada do ora reclamante pela Administração Pública. Desse voto, extraio a seguinte fundamentação:



    “Na espécie, o cerne da controvérsia está em saber se o autor - 14º colocado (ampla concorrência) para o cargo de Técnico do Seguro Social, para a Gerência Executiva em Maceió/AL, em concurso público deflagrado pelo Edital nº 1 - INSS - Administrativo, de 22/12/2015 - tem direito subjetivo à nomeação.



    Para tanto, sustenta o autor como fundamento de fato e de direito da sua pretensão, renovada em seu apelo, que houve vacância do referido cargo, durante o prazo de validade do concurso, bem como a demonstração da inequívoca necessidade de provimento do cargo em questão.



    Essas circunstâncias fáticas, segundo alega, transmudaria a sua mera expectativa de ser nomeado em direito em direito subjetivo à nomeação. Mas, entretanto, a Administração Pública, mesmo ciente desses fatos, não promoveu a sua nomeação e posse no cargo, o que no seu entender configuraria preterição "arbitrária" e "imotivada".



    No julgamento da apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, este Colegiado, na esteira do representativo do STF (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que a publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro certame anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos, porque, a despeito desses fatos, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação em curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.



    No particular da controvérsia, a decisão colegiada observou que, de fato, no período de 2017 e 2018, ou seja, durante a validade do concurso, a qual foi prorrogada até agosto de 2018, ocorreram vacâncias para cargo de Técnico do Seguro Social no Estado de Alagoas, conforme demonstram atos publicados no Diário Oficial da União e a Nota Técnica n.º 03/DRESE/CODENC/CGDCE/DGP/INSS/2018, a qual solicita autorização de aditivo de vagas do concurso público em foco, tendo em vista a quantidade de vacâncias ocorridas.



    Nada obstante, esta Turma Julgadora ponderou que esses fatos, embora inegáveis, não seriam aptos para gerar o alegado direito subjetivo às vagas, já que a Administração Pública Federal pode dispor dessas vagas segundo a sua conveniência administrativa, sendo certo ainda, como já dito, que circunstâncias e legítimas razões de interesse público podem surgir e justificar a inocorrência da nomeação em curto prazo.



    Além disso, ao contrário do alegado pelo apelante, a conduta do INSS não foi arbitrária, nem imotivada. Absolutamente. Conforme se extrai das razões apresentadas pelo INSS na Nota Informativa nº 65/2018DRESE/CODEN/CGDCR/DGP, houve legítima motivação para o fato de não ter havido outras nomeações para o cargo do Técnico do Seguro Social - além dos 800 já nomeados - , a exemplo, dentre outras justificativas, da ausência de "prévia declaração do ordenador de despesa acerca da adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados." (id. 4058000.3706501, págs. 115).



    Aliás, o teor dessa Nota Informativa acostada pelo INSS é bastante esclarecedor nesse sentido, especificamente os motivos apresentados (cf. itens 15 a 17, id. 4058000.3706501, págs. 115/118), de tal sorte que não se configura no caso a alegada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública Federal em face do autor, ora apelante.



    Logo, correto o acórdão recorrido ao decidir que, no presente caso, não prospera a pretensão do postulante, no sentido de que teria direito subjetivo a nomeação ao cargo em foco porque estaria configurado no caso a sua preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Publica Federal, principalmente considerando as razões fático-jurídicas apresentadas pelo INSS em sua defesa.



    Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade entre o julgado antes proferido no presente feito e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI.



    Com essas considerações, voto pela manutenção do acórdão antes proferido por este Colegiado.”. (e-doc. 34, p. 2-3)



9.     Na sequência, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, ante a conformidade dos julgamento referidos com a decisão deste Pretório Excelso no RE nº 837.311-RG/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral. Do mesmo modo, negou-se provimento ao agravo interno. 



10.     Em casos semelhantes, ambas as Turmas deste Tribunal têm negado seguimento às reclamações, quer pela não comprovação da preterição do candidato ou pela não demonstração da existência de vaga. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl. nº 39.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl. nº 39.819-AgR, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)



    Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição.



    1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl. nº 29.862-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018)



11.     Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 30.486/BA (Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 08/06/2018, p. 12/06/2018); Rcl nº 42.875/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/03/2021, p. 10/03/2021; e Rcl nº 43.205/MG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2020, p. 30/09/2020).



12.     Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Portanto, incabível a presente reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal manifesta nos autos do ARE nº 1.049.591, em que se determinou a aplicação dos temas nºs 339 e 492 da repercussão geral. Não ocorrência. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, autoriza aplicação ipso facto da multa processual por litigância de má-fé quando irrisório o valor da causa (CPC, art. 80, II, c/c o art. 81, caput , § 2º).



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    (Rcl nº 35.594-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/09/2019, p. 09/10/2019, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 49.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022, grifo nosso)



13.     Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)



14.     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator